Tribunal: TJES
Processo: 5006748-91.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006748-91.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS JOSE SIMOES
RECORRIDO: LORENZO SILVA DE PAZOLINI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O / V O T O

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
VINICIUS JOSÉ SIMÕES
em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Embargante/Recorrente, o qual manteve a sentença proferida pelo juízo de piso, que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais ao Embargado/Recorrido.

Em sede de Embargos de Declaração (ID 1957819), o Embargante alega que o acórdão incorreu em contradição e obscuridades, sob o argumento de que nos fundamentos do julgamento para a manutenção da condenação por danos morais, foi citado o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a relação entre as partes não se trata de relação consumerista. Alega, ainda, que
os embargos em questão possuem finalidade expressa de prequestionamento acerca de normas constitucionais que não foram objeto de análise no v. acórdão.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID 2045640) e, na oportunidade, alega que não se opõe à retificação do acórdão, apenas no que concerne ao erro material apontado pelo Embargante, qual seja, o uso do
art. 6º do Código de Defesa do Consumidor para manutenção da condenação do Embargante/Recorrente. Ademais, requer a manutenção do v. acórdão quanto aos demais termos, sustentando que a pretensão do Embargante não se aplica às hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Neste sentido, comungo do entendimento de que é vedada a oposição de embargos com finalidade de prequestionamento nos Juizados Especiais Cíveis, consoante entendimento fixado no Enunciado 125 do FONAJE, de forma que não prospera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca dos embargos de prequestionamento, atinentes ao procedimento comum e não ao rito diferenciado do Juizado Especial. Resta caracterizado o caráter protelatório do recurso em questão, em vista de sua manifesta inadmissibilidade.

Lado outro, em se tratando do erro material no trecho apontado pelo Embargante, no qual houve menção ao art. 6º do CDC para embasar a manutenção da condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrido, verifico que merece acolhimento e o v. acórdão deve ser reparado.

Portanto, onde se lê:
“Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).”

Leia-se:
“Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal,
que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X).
”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente quanto à correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juiza Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.